Tribunal: TCU
Processo: 040.360/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3182/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.360/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Arioli Rossi (XXX.383.028-XX); Arlecio Santos Pereira (XXX.236.905-XX); Estenio de Souza Cruz (XXX.920.605-XX); Jesse Marcos Duarte Lacerda (XXX.689.866-XX); Lara Cristina Zanin Tedeschi (XXX.217.188-XX); Miriam Isida (XXX.022.798-XX); Olga Sanae Shimada (XXX.718.058-XX); Patrick da Silva Bernardi (XXX.554.810-XX); Rodrigo Medeiros Campos (XXX.882.706-XX); Vinicius Barcelos de Oliveira (XXX.591.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.